Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUPOSTA CONFUSÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. CONSUMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a sentença desconsiderou o estado físico e mental do réu, que foi atropelado, razão pela qual, estando desorientado, inexiste dolo direto para a configuração do crime. Acrescenta que não foi realizada perícia grafotécnica da assinatura constante do auto de prisão em flagrante. Argumenta que “As testemunhas não presenciaram diretamente o momento em que o acusado forneceu o nome falso, limitando se a relatar que o procedimento de identificação ocorreu na delegacia” e que “A fuga e o fornecimento do nome falso ocorreram em um contexto de abordagem policial abrupta, seguido de um acidente que comprometeu o estado físico e mental do acusado, conforme relatório médico”. Assevera que o crime, no caso concreto, é impossível, pois a falsidade foi imediatamente percebida, não causando qualquer prejuízo à administração pública ou à fé pública. Por fim, requer sua absolvição. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na (i) apuração da tipicidade do crime de falsa identidade; (ii) análise da consumação do delito e de eventual tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia, em síntese, que o denunciado, autuado em flagrante, livre e consciente de seus atos, atribuiu-se falsa identidade, identificando-se como sendo a pessoa de JOSÉ DJALMA FERREIRA DOS SANTOS, para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, o de se eximir da sua responsabilidade penal.
5. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Nesse sentido o Tema 478 do STF, com repercussão geral. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1894403.
6. A autoria e a materialidade estão cabalmente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante n. 377/2022 – 5a DP (ID 73881319, páginas 7-16), como também pelo depoimento harmônico do policial militar WELITON PEREIRA ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ademais, desnecessária perícia grafotécnica acerca da assinatura do documento de ID 73881319, pág. 10, porquanto a confirmação da assinatura do nome falso não é essencial para a materialidade do crime, visto que o delito se consumou por ocasião da abordagem policial, ratificada em atendimento médico no Hospital de Base do DF.
7. Quanto à tese de confusão mental em razão de acidente automobilístico, nota-se que os relatórios médicos de ID 73881319, pág. 33-35, indicam apenas a presença de dor abdominal e na perna esquerda, ou seja, inexiste notícia de desorientação mental capaz de alterar a capacidade do réu de compreender os fatos e de fornecer as informações solicitadas pela autoridade policial. Portanto, resta comprovada a intenção dolosa do réu de ludibriar os policiais quanto à sua verdadeira identidade, para omitir sua ficha criminal.
8. Ressalte-se que, no caso concreto, inexiste crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, porque o falso não foi perceptível de pronto, sendo constatado seu verdadeiro nome somente após o encaminhamento do réu à Delegacia de Polícia. Com efeito, a real identidade do apelante somente foi apurada via pesquisa de impressões digitais pelo Instituto de Investigação da Polícia Civil do DF (laudo de ID 73881319, pág. 49).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença mantida.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 307.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.3.2015; STF, Tema 478, Leading Case RE 640139, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.9.2011; TJDFT, Acórdão 1894403, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024.